Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O descumprimento da medida substitutiva imposta ao acusado, por ocasião da concessão de liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312, § 1o e art. 282, § 4o, ambos do CPP, como forma de garantir a aplicação da lei penal.

2. Recurso da acusação conhecido e provido.